Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722344-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAGNO DIVINO GONCALVES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO TENENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pelo réu contra a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito, com base no Art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de inobservância da coisa julgada. A coisa julgada se constitui quando reproduzida ação já resolvida por decisão meritória transitada em julgada. A identidade da ação, por sua vez, se constata por meio da análise de seus elementos, isto é, partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, CPC). A presente demanda trata-se da pretensão de promoção do autor ao posto de Segundo Tenente. Já a demanda 0708120-67.2020.8.07.0018 foi ajuizada com a pretensão de declarar a nulidade do processo administrativo referente à transferência do autor de ofício para a reserva remunerada. Portanto, é possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes, a causa de pedir e os pedidos não são os mesmos. 3. Irretócavel a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual, haja vista o reconhecimento administrativo da promoção ao posto de Segundo Tenente, objeto do processo em evidência, o que ocasionou a não utilidade da prestação jurisdicional. 4. Transcreve-se os termos do SEI/GDF - 88994230 - Relatório Técnico, de 19/07/2022: [...] Apesar de ter sido abarcado pelas hipóteses do art. 108, da Lei Federal no 12.086/2009, a demora em se concluir o processo de transferência para a reserva remunerada, possibilitou nesse lapso temporal que o militar concluísse com êxito o Curso Preparatório de Oficiais - CPO e estivesse abrangido pelo número de vagas para a promoção ao posto de 2o Tenente na data de 21/04/2022. Como medida de justiça, este relator sugere, s. m. j., que os direitos que se concretizaram nesse período devam ser respeitados com a devida promoção por ressarcimento de preterição. [...]. 5. Ademais, a Comissão de Promoção de Oficiais decidiu, por unanimidade, aprovar os relatórios e promover, em ressarcimento de preterição, o Subtenente QBMG-2 MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO, matr. 1403775, conforme ATA No 8 – CPO BM/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS BM, SEI/GDF – 89807093. 6. Com efeito, em que pese inicialmente tenha se demostrado a necessidade do ingresso em juízo, bem como a adequação da via escolhida para solução do conflito, não persistiu, no caso, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual exigido pelo Art. 17 do Código de Processo Civil. 7. Destarte, irretocável a sentença vergastada. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. 9. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9.099/1995). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob o argumento de omissão quanto ao Ofício 1920/2022 - CBMDF/GABCG de 19.9.2022, o qual informa que, posteriormente à Ata 8 – CPO BM/2022 – de 29 de junho de 2022, a Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Militar emitiu a Informação Técnica 175/2022 - CM/AJL (ID 92125610) opinando pelo não provimento do recurso administrativo do autor. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 5 e 6 do Acórdão, in verbis: [...] 5. Ademais, a Comissão de Promoção de Oficiais decidiu, por unanimidade, aprovar os relatórios e promover, em ressarcimento de preterição, o Subtenente QBMG-2 MAGNO DIVINO GONÇALVES MONTEIRO, matr. 1403775, conforme ATA No 8 – CPO BM/2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS BM, SEI/GDF – 89807093. 6. Com efeito, em que pese inicialmente tenha se demostrado a necessidade do ingresso em juízo, bem como a adequação da via escolhida para solução do conflito, não persistiu, no caso, a utilidade do provimento jurisdicional, verificando-se a perda superveniente do interesse processual exigido pelo Art. 17 do Código de Processo Civil. [...]. 5. A Informação Técnica 175/2022 - CM/AJL, emitida pela Assessoria Jurídico-Legislativa da Casa Militar, além de ter sido apresentada aos autos após a sentença, se trata de documento opinativo, inapto, portanto, para reformar ou anular a Decisão Administrativa contida na ATA 8 – CPO BM/2022. 6. Acerca da anulação administrativa de ato administrativo com reflexos em interesses individuais, ressalta-se o de dever de observância ao princípio da confiança e ao Tema 138 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 7. Ademais, embora o OFÍCIO 046248/2022 – GEBIN/SUOP, de 19.09.2022, informe que o Processo Administrativo 00053-00082582/2022-97 foi submetido novamente ao crivo do colegiado de promoções, o qual decidiu, por unanimidade, encaminhá-lo à douta PGDF para análise e manifestação jurídica, não é objeto da presente demanda eventual anulação da Ata 8 – CPO BM/2022 – de 29 de junho de 2022, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 8. Com efeito, os documentos acostados aos autos não demonstram a anulação da Decisão Administrativa objeto da ATA 8 – CPO BM/2022, inexistindo omissão no Acórdão de julgamento do Recurso Inominado. 9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. 10. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração em embargos de declaração sob o argumento de omissão quanto a questão jurídica sob a égide dos Arts. 5o, II, e XXXVI, 37, caput, da Constituição Federal. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previsto no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante requer manifestação acerca do Art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/1988, especificadamente quanto ao inciso II, o qual prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; e inciso XXXVI, o qual dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; e, ainda, quanto aos princípios aplicáveis à Administração Pública (Art. 37, caput, CRFB/1988). 4. Contudo, em observância ao Princípio da Adstrição, também chamado de Princípio da Congruência, e ao Art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida pelo autor na peça inicial, sob pena de nulidade da decisão por julgamento extra petita ou ultra petita. 5. Ressalta-se que a demanda foi ajuizada pela parte que figura como embargada e o Acordão de julgamento do Recurso Inominado não reformou a sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse processual. 6. Com efeito, inexiste a alegada omissão. O Acórdão em questão foi claro ao discorrer sobre a impossibilidade de apreciação da legalidade de Ato Administrativo que não se encontra entre os objetos da presente demanda, nos seguintes termos: [...] 7. Ademais, embora o OFÍCIO 046248/2022 – GEBIN/SUOP, de 19.09.2022, informe que o Processo Administrativo 00053-00082582/2022-97 foi submetido novamente ao crivo do colegiado de promoções, o qual decidiu, por unanimidade, encaminhá-lo à douta PGDF para análise e manifestação jurídica, não é objeto da presente demanda eventual anulação da Ata 8 – CPO BM/2022 – de 29 de junho de 2022, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]. 7. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 11. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a par da alegação de que o acórdão, ora revisto, ao não prover o recurso inominado, ignorou a existência de causa semelhante já transitada em julgado (processo no 0708120-67.2020.8.07.0018). Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ademais, o Colegiado entendeu que a causa de pedir apresentada nestes autos difere daquela discutida no processo sob o no 0708120-67.2020.8.07.0018. Assim, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Indefiro, pois, o processamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal